Tribunal: TJES
Processo: 5039703-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039703-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA DOS SANTOS MONACO ALVES LEO REPARACAO AUTOMOTIVA
RECORRIDO: JOSE MAURO SILVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5039703-10.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BRUNA DOS SANTOS MONACO ALVES LÉO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA ME

RECORRIDO: JOSÉ MAURO SILVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO IMPEDIDO. FUNÇÃO ATIVA DE ASSESSOR JURÍDICO DO SISTEMA PENAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PARTE RECORRIDA. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. RECURSO QUE NÃO PASSA PELO CRIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por
JOSÉ MAURO SILVEIRA
em face de
BRUNA DOS SANTOS MONACO ALVES LÉO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA ME
, postulando a restituição da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, bem como a compensação pelos danos morais, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, o autor alega, resumidamente, que adquiriu da requerida o veículo Fiat Uno Way 1.0, ano 2011 e somente ao emplacar o veículo, tomou conhecimento de que se tratava de carro proveniente de leilão, que havia sofrido danos médios. Alega que, em razão da informação omitida, entrou em contato com a requerida, postulando a devolução integral do valor pago, porém não logrou êxito em reaver a integralidade, razão pela ajuizou a presente ação.

Em contestação (ID 8612725), a requerida afirma que as negociações ocorreram com o seu preposto Leonardo; que não omitiu qualquer informação do requerente; que o requerente levou o veículo a um mecânico de sua confiança, o qual indicou que o veículo estava em boas condições; alegou que, após a conclusão do negócio, o requerente procurou a requerida para vender o carro, visto que estava em condição financeira ruim; que o preposto auxiliou o requerido a vender o veículo para uma terceira pessoa, a qual ofereceu o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sendo aceito e dada quitação pelo requerente. Postula ainda, em sede de pedido contraposto, a condenação do requerente ao pagamento da R$3.750,00, desembolsados pela requerida para pagamento de honorários advocatícios contratuais, bem como a condenação pela litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8612876):

Pelo exposto, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO a Requerida a: a) restituição ao Requerente da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso; b) ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Requerente, a título de indenização pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único do c/c art. 405 do CC) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento (súmula 362).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8612878), pugnando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, bem como a condenação do autor/recorrido em litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos. Para tanto, reforçou a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes e a observância do princípio da boa-fé.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 8612883, ocasião em que suscitou preliminar de irregularidade na representação, sob o argumento que o patrono da recorrente exerce função de assessor jurídico do sistema penal, incompatível com a advocacia. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Despacho ao ID 9119235, determinando a intimação do recorrente para, querendo, se manifestar acerca da preliminar de vício na representação.

Certidão ao ID 10162481, dando conta que o prazo transcorreu sem manifestação da parte recorrente.

É o relatório.

VOTO

O recurso não preenche seus pressupostos de admissibilidade, não merecendo ser conhecido. Explico.

Conforme narrado acima, a parte recorrida afirma que o advogado subscritor do recurso inominado, Dr. FERNANDO JOSÉ DA SILVA, OAB/ES 25.193 está impedido, pois é ocupante do cargo comissionado de Assessor Jurídico do Estado, vinculado ao Sistema Penal ( ID 8612883 - pág. 03).

Pois bem.

Nos termos do art. 28, incisos IV e V, da Lei 8906/94 (Estatuto da OAB):

Art. 28.
A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:

IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;

V - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou
indiretamente a atividade policial de qualquer natureza
;

(...)

Em decisão recente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Espírito Santo, nos autos da Consulta Administrativa n. 21.949/2022, julgada em 20/09/2023, entendeu, à unanimidade, que: “
(...)
é inegável que o cargo de assessor jurídico do sistema penal está relacionado com a função judicial bem como com a função policial, até porque exercido em estabelecimento prisional, abarcando desta forma os impedimentos previstos nos incisos IV e V do Art. 28 do EAOAB
(...)”.

Em igual sentido, na Consulta n. 342019-0:

EMENTA:
ASSESSOR JURÍDICO. SISTEMA PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM A ADVOCACIA
. O cargo de Assessor Jurídico do Sistema Penal não só está indiretamente vinculado ao Poder Judiciário, por participar das audiências de custódia, mas também está diretamente vinculado à atividade policial de qualquer natureza, haja vista estar ligado diretamente ao sistema penal (Assessor Jurídico do Sistema Penal), nos termos do art. 28, incisos IV e V, da Lei 8906/1994”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Membros Julgadores, integrantes da 1ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB/ES, observado o quórum exigido no art. 18, do Regimento Interno do TED,
por unanimidade, conhecer da presente consulta e resolvê-la no sentido de que o exercício da função de Assessor Jurídico do Estado, vinculado ao Sistema Penal, possui incompatibilidade com o exercício da advocacia, na forma do art. 28, incisos IV e V, da Lei 8906/1994, nos termos do voto do relator, que integram o presente julgado
. Vitória, 20 de abril de 2019. Relator: Dr. Rodolfo Gomes Amadeo. (destaquei)

In casu,
o único advogado que subscreveu a petição recursal é o assessor jurídico, Dr. Fernando José da Silva (ID 8612878). Apenas para que não restem dúvidas, em consulta ao portal da transparência do Estado do Espírito Santo realizada em 02/12/2024, esta Relatora verificou que a função mencionada permanece com status de
vínculo ativo
, junto à Secretaria de Justiça do Estado - SEJUS, mais especificamente ao Sistema Penal. Confira-se:

Observei, ainda, que o CPF indicado no portal da transparência coincide com o registrado no cadastro do patrono no PJE, conforme espelho do andamento processual (consulta pública):

Além disso, no documento de ID 8612879, consta o e-mail funcional do servidor
“
fernando.jsilva
@sejus.es.gov.br
”
, afastando qualquer tipo de dúvida de que se trata da mesma pessoa.

Reforço que foi oportunizada a manifestação do recorrente quanto à preliminar de irregularidade na representação, mas nada foi requerido (ID 10162481).

Destarte, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Estatuto da OAB, há de ser reconhecida a nulidade do ato praticado pelo advogado Dr.Fernando José Silva, que mesmo exercendo função incompatível com a advocacia, interpôs o recurso inominado sob apreciação, senão vejamos:

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido – no âmbito do impedimento – suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

No caso dos autos, a lide tramita pelos juizados especiais que, em que pese dispensar a presença de advogado em primeiro grau, exige a presença de advogado, evidentemente não impedido, no âmbito recursal , conforme artigo 41, § 2º, da Lei 9.099/95.

Com tais considerações, voto por não conhecer o recurso interposto, por irregularidade de representação da parte recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar de irregularidade na representação suscitada em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e Enunciados 122 do FONAJE e 07 das Turmas Recursais do TJES.

Oficie-se à OAB/ES, encaminhando-se cópia integral dos autos, para adoção das providências que entender cabíveis.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)